Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Recebo as duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (ID no 21287848) e por JONILSON LIMA DA SILVA e ANDREIA ANA DA SILVA LIMA – (ID no 21287856) – contra a sentença de ID no 21287843, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no efeito legal (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Demonstrativos de preparo do réu recorrente devidamente comprovado. Os autores recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. Contrarrazões de ambos os recorridos juntadas tempestivamente. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal.